Tribunal: TJMT
Processo: 1011381-28.2021.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-27
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra a decisão constante no ID no 122005469, pelo qual chego à conclusão de que deve ser acolhido, isto diante do notório erro material constante na decisão editada, evidenciando equívoco quanto à tempestividade do recurso interposto pela parte Embargante.
Por tais razões, acolho os Embargos de Declaração, formulado pela parte Embargante, a fim de revogar a decisão monocrática lançada nos autos, para que o julgamento de mérito seja proferido por este Colegiado.
Após, retornem os autos conclusos para a designação de data para a sessão de julgamento.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator